Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DROGA NÃO ENCONTRADA COM O PACIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. TESES INFUNDADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O ato apontado como coator indica de forma clara os requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, sequer se referindo o juízo à gravidade abstrata da conduta, restando cumprido o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Na fase processual em que se encontra o feito prevalece o princípio do in dubio pro societate. Desse modo, os elementos informativos constantes do inquérito policial, que embasaram a peça acusatória, mostram-se suficientes para caracterizar a materialidade e os indícios de autoria, assim como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova, ainda incipiente, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, cabendo a defesa, ao longo da instrução, comprovar que o paciente não tinha ciência da droga e nem da balança de precisão que estavam no interior do veículo, bem como que sua companheira portava soma em dinheiro, cabendo ainda justificar porque o réu não obedeceu a ordem de parada e, iniciou fuga, após pedido de parada do veículo.
4. O paciente possui duas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando, em tese, voltou a delinquir, a evidenciar, de forma clara, conduta incompatível com as finalidades e os propósitos da execução da pena, não sendo recomendada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem conhecida e denegada.